Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-05.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE CRIME DE FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. ATENUANTE GENÉRICA. ART. 66 DO CP. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Tendo em vista que o conjunto probatório constituído nos autos comprova que o apelante tentou furtar fios de cobre do quadro de energia de um estabelecimento de ensino superior privado, não há que se falar em absolvição.
2. Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso concreto, quanto ao efetivo valor do bem danificado, verifica-se que ele não foi apurado nos autos. Portanto, neste ponto, não há como saber se a lesão jurídica foi significativa ou inexpressiva. Além disso, o réu é reincidente na prática de crimes contra o patrimônio evidenciando-se, assim, o elevado grau de reprovabilidade do seu comportamento.
3. A jurisprudência majoritária entende que se aplica a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa sobre a pena mínima em abstrato. Sendo assim, considerada desfavorável apenas uma circunstância judicial, a majoração deve ser decotada para se amoldar ao percentual recomendado.
4. A teoria da coculpabilidade defende que, em algumas situações, a sociedade divide a responsabilidade com o autor de um crime, uma vez que ele só teria praticado o delito por estar em uma situação de exclusão social, marginalizado, o que contribui para a prática delitiva. A simples constatação que o réu é pessoa com baixo nível de escolaridade e, de baixa renda, não induz à conclusão de que tais circunstâncias o levaram a cometer o crime descrito na denúncia. Portanto, não deve incidir a atenuante prevista no art. 66 do Código Penal.
5. Recurso parcialmente provido.